Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança não serve como substituto processual à ação de cobrança, sendo vedada a inclusão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data de sua impetração, conforme entendimento das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso dos autos, os agravantes pretendem que seja determinada a inclusão dos efeitos patrimoniais a partir da data do ato lesivo e não da impetração do mandamus. Entretanto, a pretensão é inviável em sede de writ, já que a função primeva deste instrumento é o cumprimento da ordem mandamental, por violação, pela autoridade coatora, de direito líquido e certo do impetrante.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.